Tribunal: TJSP
Processo: 1001586-18.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Apelação. Avaria de carga em transporte internacional marítimo. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Avarias na carga comprovadas por funcionário do porto de destino e por vistoria contratada pela seguradora. Comprovação das avarias na carga. Laudo técnico produzido que avaliou o valor do prejuízo sofrido. Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de

Ementa:
Apelação. Avaria de carga em transporte internacional marítimo. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Avarias na carga comprovadas por funcionário do porto de destino e por vistoria contratada pela seguradora. Comprovação das avarias na carga. Laudo técnico produzido que avaliou o valor do prejuízo sofrido. Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido.